Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705719-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE COSTA MOREIRA AGRAVADO: SUELY DE FATIMA BORGES RAMOS PINTO, JULIO CESAR DELAMORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA SALETE COSTA MOREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por SUELY DE FÁTIMA BORGES RAMOS PINTO e outro, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada agravante. Em suas razões recursais (ID 68880293), a devedora afirma que o bloqueio atingiu verba pública oriunda do Fundo de Apoio à Cultura do DF, recebida pela agravante para aplicação específica em projeto cultural, conforme Edital de Chamamento Público n. 4/2023 FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL I - 2023 e Termo de Ajuste n. 385/2024 - SECEC/SUFIC/CFAC/DFAC. Esclarece que o Termo de Ajuste permite a aplicação dos recursos em caderneta de poupança do BRB e/ou fundo de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não empregados na consecução do objeto do ajuste. Argumenta que a manutenção da constrição prejudica a execução do projeto cultural, podendo, inclusive, resultar na rescisão unilateral pela Administração Pública, do instrumento jurídico celebrado. Roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da verba constrita “para que haja seguimento à execução do projeto cultural, em estrita observância à supremacia do interesse público sobre o privado”. Sem preparo, face a gratuidade de justiça concedida. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “1. Mantenho a decisão agravada, cujo fundamento é aqui desnecessário reproduzir. 2. Sem prejuízo, atento ao teor da r. decisão recursal (ID: 221163627), prossiga-se a regular tramitação processual, rumo à expedição dos alvarás eletrônicos em favor dos executados EDUARDO COSTA MOREIRA e MARIA SALETE COSTA MOREIRA, em conformidade com o ato judicial proferido em ID: 217766097. 3. A propósito disso, por cautela, suspendo a emissão de alvará para levantamento de valores em favor da parte exequente até que sobrevenha o vindouro acórdão definitivo, a ser proferido no AGI no 0752825-68.2024.8.07.0000. 4. Por outro lado, em cumprimento à intimação, a executada MARIA SALETE COSTA MOREIRA apresentou a petição do ID: 218384616, acompanhada de documentos, relativamente à impenhorabilidade decorrente de verba pública. Instada a se manifestar, a parte exequente argumentou que "diante da impugnação apresentada pela executada ao id. 218384616, verifica-se que não há comprovação da impenhorabilidade dos valores para que o desbloqueio seja efetuado por este juízo. Além disso, constata-se no extrato juntado pela executada (id. 218384619), apresenta uma movimentação em que demonstra a aplicação em CDB no montante de R$ 62.764,00 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais), no dia 26/06/2024" (ID: 219752824). Pois bem. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que foi deferida a penhora de valores em conta bancária dos executados, datada em 14.08.2024 (ID: 207453399). Em relação à devedora MARIA SALETE, a medida constritiva alcançou o montante de R$ 56.949,63 junto ao Banco de Brasília, no dia 04.10.2024, informação que se divisa do relatório SISBAJUD em ID: 216987999 (p. 2). Nesse contexto, não estou convencido da alegada impenhorabilidade legal. Com efeito, os extratos bancários acostados pela executada revelam o recebimento de verba pública, no montante de R$ 80.000,00, oriunda do Governo do Distrito Federal, em 16.05.2024 (ID: 218384619). Ocorre que, em 26.06.2024, a devedora promoveu a aplicação de crédito, na ordem de R$ 62.764,00, na modalidade CDB/RDB, incluindo resgates (R$ 6.036,00; R$ 56.949,63), datados em 19.07.2024 e 11.11.2024. Desse modo, a movimentação do valor em questão, inclusive para fins de investimento pessoal, obsta o reconhecimento da impenhorabilidade de verba pública, sobretudo em virtude da destinação específica, conforme com o documento em ID: 217519110. Por esses fundamentos, rejeito a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada, no valor de R$ 56.949,63, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários apontados na petição em ID: 219752824. Por fim, digam os executados sobre o teor do requerimento formulado em ID: 219752824, no prazo de quinze dias. Feito isso, tornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se." Conforme se extrai dos documentos apresentados pela devedora agravante, o bloqueio incidiu sobre o valor remanescente dos R$ 80.000,00 recebidos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, para aplicação específica em projeto cultural, conforme Edital de Chamamento Público n. 4/2023 FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL I - 2023 e Termo de Ajuste n. 385/2024 - SECEC/SUFIC/CFAC/DFAC. No decisum agravado, a impugnação apresentada pela executada foi rejeitada pelo Juízo “a quo”, que manteve a penhora de R$ 56.949,63, localizados, via SISBAJUD, em conta mantida pela devedora junto ao BRB. Na ocasião, assentou o Magistrado de primeiro grau que a aplicação dos recursos repassados pelo Governo do Distrito Federal em CDB/RDB, com o resgate de valores, constitui obstáculo ao reconhecimento da alegada impenhorabilidade do montante, uma vez que a verba pública não estaria sendo utilizada conforme sua finalidade original. Observa-se, contudo, que, em sua cláusula 5.1, o Termo de Ajuste firmado pelo Poder Público com a recorrente dispõe expressamente que “enquanto não empregados na consecução do objeto do ajuste, os recursos transferidos pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF poderão ser aplicados em caderneta de poupança do BRB e/ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a 30 dias.” (ID 217519107 dos autos originários). Além disso, nota-se que os resgates efetuados pela recorrente foram destinados à execução do projeto cultural, conforme evidenciado pelas notas fiscais apresentadas e pelo relatório de prestação de contas (IDs 68880294 e 68880295). Com efeito, o inciso IX do art. 833 do CPC reputa impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “Para além do princípio da supremacia do interesse público, é certo que o dinheiro repassado pelos entes estatais - para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social - não chega sequer a ingressar na "esfera de disponibilidade" da instituição privada, o que constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma.” (REsp 1878051/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 30/09/2021) Partindo de interpretação teleológica e extensiva do disposto no art. 833, IX, do CPC, o a Corte Superior de Justiça já reconheceu, inclusive, a impenhorabilidade de recursos públicos federais repassados para uso exclusivo e integral na implantação e na execução de projetos desportivos e paradesportivos no âmbito nacional. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM). REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 789 e 790 do CPC de 2015, depreende-se que, em regra, somente os bens integrantes do patrimônio do devedor - a um só tempo obrigado e responsável - estão sujeitos à excussão destinada a obter soma em dinheiro apta ao adimplemento da prestação (pecuniária ou de dar coisa) encartada em título judicial ou extrajudicial. 2. Nada obstante, como bem destaca a parte final do artigo 789, nem todos os bens do devedor (ou de terceiros responsáveis) respondem pela dívida em execução, tendo em vista a existência de normas jurídicas que mitigam o direito fundamental do credor a uma tutela jurisdicional efetiva, ao preconizarem: (i) a inalienabilidade (indisponibilidade) de certos bens; (ii) o respeito a "pacto de impenhorabilidade"; (iii) a observância ao direito fundamental de proteção da dignidade do executado e de sua família; (iv) a necessidade de preservação da função social da empresa ou da propriedade; e (v) a imprescindibilidade da defesa de interesses coletivos objeto de políticas públicas. 3. Nesse quadro se insere o rol de impenhorabilidades previsto no artigo 833 do CPC - estabelecido pelo legislador com base em juízo apriorístico de ponderação -, o qual, contudo, não impede, a depender das circunstâncias do caso concreto, que se estenda a proteção patrimonial a hipóteses nas quais sejam identificados direitos fundamentais (ou interesse público) cuja efetivação coadune-se com o fim pretendido pela norma mitigadora da tutela executiva. Tal exegese encontra guarida em precedentes desta Corte, que apontam o cabimento de interpretação sistemática, teleológica, extensiva ou restritiva das aludidas regras, assim como a aplicação do princípio da adequação. 4. O inciso IX do artigo 833 do Codex Processual determina a impenhorabilidade dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Cuida-se de hipótese de mitigação da tutela executiva, apontando o intuito do legislador - em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade - de prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais e, por conseguinte, salvaguardar o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos investimentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9.2.2021, DJe 11.3.2021). 5. Para além do princípio da supremacia do interesse público, é certo que o dinheiro repassado pelos entes estatais - para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social - não chega sequer a ingressar na "esfera de disponibilidade" da instituição privada, o que constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma. 6. Na hipótese, revela-se incontroverso que o dinheiro - cuja penhora se requer - origina-se de recursos públicos federais repassados (em contas bancárias específicas) à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em razão de convênios e aditivos celebrados com a União (Ministério do Esporte), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para uso exclusivo e integral na implantação e na execução de projetos desportivos e paradesportivos no âmbito nacional. 7. A natureza eminentemente pública das verbas em comento - dada a sua afetação a uma finalidade social específica estampada nos planos de trabalho a serem obrigatoriamente seguidos pela CBTM e a previsão dos deveres de prestação de contas e de restituição do saldo remanescente - torna evidente o fato de que a instituição privada não detém a disponibilidade das referidas quantias, as quais, por conseguinte, não se incorporam ao seu patrimônio jurídico para fins de subordinação ao processo executivo. 8. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.878.051/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021.) Assim, no caso vertente, diante da natureza pública e da destinação específica da verba à publicação de obra literária Encantos (Contos Infantis), considero estarem caracterizados, nesse exame prefacial, suficiente probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, não só à agravante, mas, sobretudo, ao interesse público, de modo que a penhora deve ser desconstituída para permitir a continuidade do projeto cultural. Do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do valor constrito de R$ R$ 56.949,63, na conta de titularidade da executada agravante junto à instituição bancária acima identificada (BRB – Banco de Brasília). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator